Tribunal: TJDFT
Processo: 0723372-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723372-62.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 57372140, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o trânsito em julgado da decisão de ID 52291482, que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento. Publique-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator